Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721798-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o fato da agravante residir em uma região que ao julgo do juiz a quo é considerada “paupérrima” não deve ser argumento para indeferir a concessão de um benefício garantido a Agravante. Alega que faz jus a uma renda média mensal no valor de R$ 4.163,58 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), o qual utiliza para seu sustento e de seus filhos, arcando com as despesas como água, energia, alimentação, escola, faculdade, o financiamento do seu veículo e demais despesas necessárias todo mês, o que torna inviável o recolhimento das custas iniciais sem que o seu sustento e de sua família sejam diretamente afetados de forma negativa. Aduz que não se limitou apenas a afirmar, mas demonstrou efetivamente sua hipossuficiência. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e seja concedido os benefícios da justiça gratuita à agravante, bem como reconhecida a competência territorial definida pelo foro de Brasília-DF. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que nos pedidos recursais, a agravante requer seja reconhecida a competência territorial no foro de Brasília. Todavia, a questão ainda não foi submetida ao crivo do juízo singular. Com efeito, o Magistrado não proferiu qualquer decisão a respeito, limitando-se a indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, as razões lançadas neste recurso devem, inicialmente, serem postas para exame do Magistrado que conduz o processo, sob pena de supressão de instância. A inobservância das normas processuais acarreta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual, o tribunal somente pode rever questões previamente analisadas pela instância a quo. Assim, não conheço do recurso quanto a este pedido. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade quanto ao outro pedido, conhece-se parcialmente do agravo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer de uma análise geográfica. Nesse sentido, cumpre registrar a decisão proferida, in verbis: “Haja vista que a autora, Servidora Pública, aufere rendimentos superiores a 4 mil reais por mês, mostra-se evidente que não possui direito à gratuidade de justiça. Quem aufere essa renda em Brasília, cujo custo de vida é um dos maiores do país, poderia até usufruir do benefício legal mencionado, mas em Canaã dos Carajás, interior do Pará, onde ela reside, por certo que se trata de uma renda muito superior à média daquele paupérrimo Estado brasileiro.” Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que a agravante alega ter demonstrado suas despesas mensais, o que deve ser melhor averiguado, após efetivo contraditório. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 20:29:41. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada